Tribunal: TJDFT
Processo: 0736840-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736840-95.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: WANDA TEREZINHA CUNHA MEDEIROS Decisão de Mérito APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SERVIDOR DO DISTRITO FEDERAL. INTERESSE RECURSAL. COMPROVAÇÃO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. LIMITAÇÃO DE 30% SOBRE O RENDIMENTO LÍQUIDO. IMPOSSIBILIDADE. STJ. TEMA 1085. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. PROVAS. AUSÊNCIA. 1. Não há que se falar em ausência de interesse recursal quando não há identidade entre a pretensão veiculada em ação de conhecimento e a medida constritiva deferida em ação de execução. 2. Mantém-se o benefício da gratuidade de justiça quando a impugnação não apresenta elementos concretos que comprovem a mudança na capacidade financeira do beneficiário. 3. Nos casos de servidores públicos distritais, é possível que os descontos incidentes em folha de pagamento atinjam até 30% dos seus rendimentos brutos (Lei Complementar no 840/2011, art. 116). A observância desse patamar afasta a alegação de excesso. 4. O parâmetro para avaliar eventual excesso nos descontos efetuados é a remuneração bruta. Precedentes do STJ. 5. “[...] São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. [...]” (STJ. Tema 1085. REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). 6. O contratante plenamente capaz é responsável pelo pagamento das obrigações contraídas de maneira voluntária. Não cabe ao Poder Judiciário “tutelar” pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas. Também não cabe desconstituir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. 1. Apelação cível interposta por Banco de Brasília S/A contra a sentença proferida pela 25a Vara Cível de Brasília que, em ação revisional com pedido de tutela de urgência proposta por Wanda Terezinha Cunha Medeiros, julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes para confirmar a tutela de urgência deferida e suspender os descontos efetuados na conta corrente da autora, garantindo seu direito potestativo de revogar a autorização dada anteriormente (ID no 29991410). 2. Em virtude da sucumbência recíproca, cada uma das partes foi condenada a arcar com a metade das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (R$ 50.000,00). Com relação à autora, sua cobrança está suspensa devido ao deferimento da gratuidade de justiça. 3. Nas razões de ID no 29991414, págs. 1-25, o apelante, preliminarmente, impugna a gratuidade de justiça concedida à apelada, sob o argumento de que o valor líquido de sua remuneração seria de R$ 8.031,81. 4. No mérito, alega que a apelada contratou diversos empréstimos que ultrapassaram o limite de sua margem consignável, razão pela qual os pagamentos passaram a ser feitos por meio de descontos em sua conta corrente, conforme previsão contratual. Acrescenta que esses descontos não estão limitados a 30%, uma vez que são espécies distintas do empréstimo consignado. 5. Defende que a apelada age de má-fé ao contratar voluntariamente empréstimos que intencionalmente comprometeram grande parte da sua renda para esquivar-se, sob esse argumento, dos respectivos pagamentos. 6. Sustenta que a manutenção da sentença provocaria enriquecimento ilícito da apelada. 7. Pede a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, com consequente retomada dos descontos em conta corrente previstos no contrato para pagamento da dívida. 8. Preparo comprovado (IDs no 29991415 e no 29991416). 9. Contrarrazões apresentadas, nas quais a apelada pede o não conhecimento do recurso por ausência de interesse recursal, sob o argumento de que o apelante obteve em execução judicial (proc. no 0715540-43.2021.8.07.0001) decisão judicial favorável para penhorar 10% da sua remuneração líquida para pagar a dívida de contrato cuja revisão é objeto destes autos (ID no 29991419). 10. O processo foi suspenso até a deliberação pelo Plenário do STJ quanto à matéria afetada ao Tema 1085 (ID no 30085025). 11. Cumpre decidir. 12. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, III a V. 13. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. A propósito: “[...] 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...].” (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020). 14. A matéria discutida nesta ação tem jurisprudência consolidada em sede de recurso repetitivo. Da ausência de interesse recursal. 15. Em contrarrazões, a apelada requer o não conhecimento da apelação por ausência de interesse recursal. Defende, em suma, que o apelante obteve provimento jurisdicional autorizando-o a penhorar mensalmente 10% de sua remuneração líquida para saldar dívida do empréstimo no 18463555, também objeto desta ação. 16. O apelante ajuizou a execução de título extrajudicial no 0715540-43.2021.8.07.0001 para receber o pagamento pelo referido empréstimo, que também é objeto da pretensão revisional da apelada nestes autos (ID no 29991331). 17. Naqueles autos, foi indeferido o pedido de penhora de salário/vencimento da ora apelada e, após a interposição de agravo de instrumento (proc. no 0731291-73.2021.8.07.0000), o ora apelante obteve provimento jurisdicional que autorizou a penhora de 10% do rendimento mensal líquido da apelada. 18. Como destacado no próprio acórdão que julgou o referido agravo de instrumento (ID no 32495581, pág. 7), a presente ação revisional e a execução de título extrajudicial (proc. no 0715540-43.2021.8.07.0001) têm objetos distintos. Enquanto na primeira discute-se, dentre outras coisas, a alteração de cláusulas contratuais que autorizavam o desconto em conta corrente para o pagamento de mútuos bancários, a segunda busca o pagamento de dívida certa, líquida e exigível, representada pelo título executivo apresentado. 19. O fato de ter conseguido, no âmbito da execução (proc. no 0715540-43.2021.8.07.0001), a penhora de 10% do rendimento líquido da apelada como meio para satisfazer seu crédito, não implica a perda de seu interesse recursal na improcedência da presente revisional e na confirmação da validade das cláusulas contratuais que autorizam o desconto em conta corrente quando não houver margem consignada. 20. Rejeito a preliminar de ausência de interesse recursal. 21. Conheço e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo (CPC, arts. 1.012, § 1o, V, e 1.013). Da impugnação à gratuidade de justiça. 22. O apelante pede a revogação da gratuidade de justiça deferida à apelada, sob o argumento de que o valor líquido de sua remuneração (R$ 8.031,81) é suficiente para arcar com as despesas processuais. 23. Embora a gratuidade de justiça possa ser revogada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, é necessária a comprovação de que não mais subsiste o estado de hipossuficiência alegado pela parte requerente do benefício. 24. Os contracheques de ID no 29991321, no 29991322, no 29991323 e no 29991324 comprovam que a remuneração líquida da apelada é, em média, R$ 5.631,97, valor próximo ao reconhecido por esta 8a Turma Cível. Apesar disso, a concessão da gratuidade de justiça envolve outros aspectos além do valor da remuneração da parte, sobretudo quando a hipótese envolve superendividamento. 25. Os extratos bancários de IDs no 29991325, no 29991326, no 29991327 e no 29991328 indicam que grande parte do seu salário tem sido destinado para o pagamento de dívidas. Embora os gastos estejam na autonomia da vontade, o apelante não apresentou outros elementos de que a apelada pode arcar com as despesas processuais sem comprometer seu sustento e de sua família. 26. Não há outros elementos que comprovem a mudança da capacidade financeira da apelada. O benefício deve, pois, ser mantido. Do mérito 27. Na inicial, a apelada narra, em síntese, possuir três empréstimos com o banco apelado e que os descontos das respectivas parcelas superam o limite de 30%, chegando a comprometer 70% de sua remuneração líquida. Em novembro de 2020 os descontos teriam atingido todo o montante disponível em sua conta corrente. Pretende, pois, a revogação da autorização para realização de débitos em sua conta corrente e a limitação dos descontos efetuados a 30% de sua remuneração. 28. A apelante é servidora pública da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e, por isso, deve ser observado o art. 116 da Lei Complementar Distrital no 840/2011: “Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. § 3o A consignação em folha de pagamento não traz nenhuma responsabilidade para a administração pública, salvo a de repassar ao terceiro o valor descontado do servidor.” [grifo na transcrição]. 29. Essa previsão legal limita o pagamento de mútuos bancários nas ocasiões em que a forma de adimplemento seja o desconto direto na fonte pagadora. Desse modo, pode-se concluir que a norma não se aplica às cobranças de parcelas de outros tipos de empréstimos pessoais contratados por servidores públicos, mediante autorização de débito em conta corrente. 30. O parâmetro para avaliar eventual excesso nos descontos efetuados é a remuneração bruta, conforme consolidado na jurisprudência: AgRg nos EDcl no AREsp 350.786/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016. 31. A apelante recebe renda bruta de cerca de R$ 8.885,75. Os descontos incidentes em folha de pagamento somam R$ 1.359,69, quantia que não ultrapassa a limitação legal de 30% sobre os rendimentos, correspondentes à margem consignável de R$ 2.665,72 (ID no 29991321). 32. O pagamento das demais dívidas ocorre por meio de descontos feitos diretamente na conta corrente da apelante, cuja natureza da contratação afasta a limitação de 30%. 33. Importante destacar que, nesse sentido, o STJ reconheceu a legalidade dos descontos em conta corrente previstos contratualmente em limite superior àquele previsto na hipótese de empréstimos consignados, no julgamento dos recursos representativos do Tema 1085: “[...] São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. [...]” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). 34. As dívidas contraídas pela apelante são legítimas, não se configurando desproporcionais ou excessivamente onerosas, uma vez que foram criadas e aumentadas pela própria consumidora, no exercício da sua autonomia da vontade. 35. Buscar proteção do Poder Judiciário para não pagar o que se deve, ou para pagar quando puder, tem previsão legal no âmbito da insolvência. Fora do processo de insolvência não cabe ao Poder Judiciário assegurar moratória de dívidas legitimamente contratadas. Quando se diz que os contratos são regidos pelo princípio pacta sunt servanda, diz-se, em português claro, que as dívidas devem ser pagas. 36. Ressalta-se que as relações contratuais devem ser regidas, para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 37. A alteração de cláusulas contratuais que não evidenciam qualquer abuso por parte de um dos contratantes, com o propósito de dar cobertura a interesse de uma das partes em detrimento da outra, atenta contra o interesse público, porque acaba por socializar as consequências de decisões pessoais nem sempre prudentes. 38. Cada decisão do Poder Judiciário que transfere aos bancos um ônus que não foi considerado no seu custo operacional acarreta um aumento desse custo de uma maneira geral. Esse novo ônus será inserido nos próximos contratos e dividido com todos os futuros tomadores de empréstimos. Essa é uma conclusão elementar de análise econômica do Direito. 39. A inadimplência é uma variável do custo do dinheiro. Nas linhas de empréstimos com baixa inadimplência, todos são beneficiados por taxas menores. Entretanto, a flexibilização da certeza do pagamento do valor devido pela utilização de cartões de crédito, com o deferimento de pedidos como o constante dos autos, afasta a adimplência e aumenta os juros a serem pagos por todos. 40. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, fora dos casos de absoluto desequilíbrio nas relações entre elas. 41. Não se pode, com a pena de Juiz, abrir mão do universalismo em favor do egoísmo dos que buscam proteção para seus desatinos individuais à custa de todos. A proteção ilimitada do devedor imprudente em detrimento do sistema bancário não prejudica só os bancos, mas encarece o crédito para aqueles que cumprem suas obrigações. Em resumo: a proteção ilimitada de um sacrifica todos. “Entre nós, a doutrina pronuncia-se negativamente quanto à justificação de uma verdadeira ‘impossibilidade do cumprimento’ quando estejam em causa obrigações pecuniárias, uma vez que essa impossibilidade deve ser tratada em sede insolvencial, salientando, assim que ‘em relação às dívidas pecuniárias nunca se admite a impossibilidade: o devedor terá sempre de cumprir, sob pena de inadimplemento.’” [Catarina Monteiro Pires, Impossibilidade da prestação. Coimbra: Almedina, 207, p. 33-34]. 42. A apelante é maior e capaz. É titular de um direito à dignidade da pessoa humana. O seu endividamento pessoal não pode ser remediado por moratória judicial, salvo se buscar, pela via cabível, a insolvência. Enquanto não for beneficiada por esse instrumento legal, suas dívidas devem ser pagas na forma que contratou. 43. Precedentes: Acórdão 1400201, 07007443520218070005, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 999344, 20160020371716AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Relator Designado: ANA CANTARINO 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/2/2017, publicado no DJE: 7/3/2017. Pág.: 564/577. 44. A partir do momento em que a parte concorda com a cláusula que autoriza o desconto de parcelas do pagamento direto em sua conta corrente, a revogação dessa autorização deixa de ser um direito potestativo seu. Entendimento contrário concederia a um dos contratantes o poder de alterar unilateralmente o meio e as condições de pagamento assumidos na contratação. 45. Evidenciado que os descontos mensais realizados em folha de pagamento não ultrapassam o limite legal estabelecido em lei e que os valores cobrados diretamente na conta corrente da apelante são um meio válido de pagamento da obrigação contratada a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos da inicial. 46. Informações complementares: petição inicial distribuída em 9/11/2020; valor da causa: R$ 50.000,00. Honorários fixados em 10% sobre o valor da causa. A apelada é beneficiária da justiça gratuita. Dispositivo 47. Rejeito a preliminar suscitada em contrarrazões. Conheço e dou parcial provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos da inicial. Mantenho o benefício da justiça gratuita. 48. Ante o êxito parcial do recurso, redistribuo o ônus da sucumbência, que deve ser suportado integralmente pela apelada, bem como deixo de majorar os honorários advocatícios (STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Corte Especial, DJe 07/03/2019). Observe-se a gratuidade de justiça deferida à apelada. 33. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 28 março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO